Tribunal: CARF
Processo: 10950.000104/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000104/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.255 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
INGÁ VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 16/01/2004
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS A
VACATIO LEGIS DA LC No 118/2005. DECADÊNCIA.
Lei Complementar no 118/2005 embora tenha se auto proclamado
interpretativa, implicou em inovação normativa tendo reduzido o prazo
decadencial de 10 (dez) anos, contados do fato gerador, para 05 (cinco) anos,
do pagamento indevido. Portanto o prazo de decadência é quinquenal para os
pleitos judiciais ou administrativos de repetição do indébito após a vacatio
legis da referida norma. Precedentes do STJ e STF. Incidência do art. 62 do
RICARF e Súmula CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
Trata-se de um Pedido de Restituição de Cofins protocolizado em 16/01/2009, no
valor de R$ 177.414,02, referente a pagamentos dos anos-calendário 1999 a 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000104/2009-85
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.255 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.000104/2009-85

O pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal em Maringá/PR,
conforme Despacho Decisório de fls. 567/573.
Após ser cientificada em 28/07/2011, a interessada interpôs, em 29/08/2011,
manifestação de inconformidade de fls. 576/587.
Na manifestação, contestou a afirmação do fisco sobre a decadência do pedido de
restituição, argumentando com base na jurisprudência do STJ.
A interessada também sustenta que a LC no 118/2005 não tem efeito retroativo,
afirmando que seus efeitos só incidem a partir de 09/06/2005. Ela acrescenta que o art. 4o dessa
LC foi considerado inconstitucional pelo STJ, citando um trecho de um julgado desse tribunal
(AI nos EmbDiv em Resp no 644.736/PE).
Em relação à inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins, ela argumenta que o
agente do fisco deve primeiro observar os preceitos constitucionais, e apenas depois a legislação
tributária hierarquicamente inferior, fundamentando eventual inaplicabilidade de norma
infraconstitucional devido à falta de validade na Constituição. Ela conclui que essa conduta do
fisco ensejaria a declaração de nulidade do despacho decisório.
Além disso, argumenta, com base em um julgado do TRF/1a Região, que é
indevida a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo da Cofins, pois o ICMS não entra nos
cofres do contribuinte.
Por fim, pede o acatamento integral de sua manifestação de inconformidade.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, recebendo a decisão a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 16/01/2004
PREJUDICIAL. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Período apuração: 17/01/2004 a 31/12/2004
BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O valor do ICMS compõe a base de cálculo da Cofins, podendo, a partir de fevereiro de
1999, ser excluído da base de cálculo da contribuição somente quando cobrado pelo
vendedor de bens ou serviços, na condição de substituto tributário.
LEGISLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade da legislação tributária.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.255 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.000104/2009-85

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpôs o recurso
voluntário onde reprisa as alegações trazidas em manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, passa a ser analisado.
A matéria aqui apresentada para julgamento já foi amplamente debatida neste
Egrégio Conselho. É certo que, por expressa determinação de seu Regimento Interno, devemos
acatar as questões decididas pelo STJ e STF quando a matéria é decidida em sede de recurso
repetitivo.
Não obstante, a contribuinte recorrente já discutiu a presente matéria em outros
processos no CARF, dos quais destaco o acórdão no 3002-001.022, de lavra da Ilma. Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa, ressaltando que se trata da contribuição ao PIS, ao passo que no
presente processo se discute a contribuição à COFINS.
Adianto que compartilho do pensamento trazido pela Ilustre Conselheira, motivo
pelo qual adoto as razões de decidir do mencionado acórdão, destacando que no presente
processo o período de apuração discutido é de 1999 a 2004, e a contribuição é à COFINS.
Vejamos:
Em suas razões recursais, com intuito de afastar o instituto da decadência, a Recorrente
aduz que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que até
o advento da LC no 118/2005 o prazo só tinha início após a extinção definitiva do
crédito tributário, e que tendo caráter modificativo o art. 3o da referida lei, que não é
possível ser aplicada retroativamente.
No caso em tela, o que se pretende analisar é a ocorrência ou não da decadência para os
créditos de Pis/Pasep de, requeridos em 16/01/2009 pela Recorrente, a partir da leitura
da LC no 118/2005.
A questão é simples já que vastamente discutida junto ao Colendo STJ e Excelso STF
tendo sido, inclusive, analisada e sedimentada pelo judiciário em sede de recurso
repetitivo, devendo este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apenas aplicar o
entendimento, regra contida no art. 62, § 2o, Anexo I, do RICARF1.
No que tange a LC no 118/2005, embora tenha se auto proclamado interpretativa,
implicou em inovação normativa, tendo reduzido o prazo decadencial de 10 (dez) anos
contados do fato gerador para 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido.
Assim, pouco importa quando se deu o fato gerador, mas, sim, o efetivo pagamento a
maior/indevido do tributo para a contagem do prazo de decadência e a data em que foi
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.255 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.000104/2009-85

requerido o ressarcimento/restituição, se antes ou após a vacatio legis do referido
diploma legal.
Explico, caso a Lei Complementar supra citada não estivesse em vigor quando do
pedido, então o prazo de decadência é a tese dos cincos mais cinco, no qual é concedido
ao contribuinte prazo de 10 (dez) anos a contar do pagamento indevido para requerer a
sua restituição, nos termos da lei vigente à época dos fatos.
Não é o caso dos autos, visto que o pleito de restituição pela Recorrente se deu após a
vigência da LC no 118/2005, portanto o prazo é quinquenal como bem pontuado pelo
Relator no acórdão recorrido, com respecta venia, que faço consignar em meu voto:
De outro lado, em 2005 foi editada a Lei Complementar no 118, de 2005, que dispõe,
seu art. 3o, que a extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do artigo 150 do CTN. E sendo esse art. 3o expressamente
interpretativo, como esclarece o art. 4o da mesma Lei Complementar (no 118/2005), ele
se aplica a fatos pretéritos, alcançando, portanto, o crédito pleiteado pelo contribuinte.
Tem-se, assim, que a administração tributária somente defere restituição, em relação aos
créditos dos últimos 5 anos contados da data do pagamento.
Veja-se que os processos judiciais mencionados pela interessada não têm efeito erga
omnes, valendo tão somente para as partes deles integrantes, sendo que a interessada
não comprovou ser detentora de decisão judicial que a favorecesse no sentido alegado
em sua manifestação de inconformidade.
Assim, na falta de provimento judicial determinando de modo diferente, esse é o
período a ser adotado para efeito de apuração de eventuais créditos ou valores a restituir
ao contribuinte, haja ou não ação judicial.
Sintetizando, em procedimento administrativo fiscal, basta, ao convencimento da
autoridade julgadora, a norma jurídica vigente e apta a incidir (eficácia potencial); se
válida ou não, já é questionamento a ser apreciado pelo judiciário e, mesmo assim, para
que a tutela beneficie a contribuinte deve ser ela parte interessada na contenda judicial
ou, se não, deve referida tutela emanar, em última análise, do Supremo Tribunal
Federal, segundo os termos do Decreto no 2.346, de 1997.
De qualquer maneira, quanto à interpretação e aplicabilidade do art. 3° da citada lei
complementar, é interessante ver o posicionamento do STF no RE 56.6621/RS, julgado
em 04/08/2011, e publicado em 10/11/2011:
“DIREITO TRIBUTÁRIO LEI INTERPRETATIVA APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 DESCABIMENTO VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS
APLICAÇÃO
DO
PRAZO
REDUZIDO
PARA
REPETIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se
autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de
10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.255 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.000104/2009-85

A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art.
543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.”
(grifouse).
Então, nos termos desse julgado, pode-se concluir que, a partir de 09/06/2005, os
processos, judiciais ou administrativos, que versem sobre a repetição prevista no Art.
168, I, do Código Tributário Nacional, terão, em relação a este mesmo artigo, a
interpretação dada pelo Art. 3° da Lei Complementar 118/05, o que é o caso do
contribuinte em tela, que apresentou seu pedido de restituição em 16/01/2009.
Assim, inobstante as razões trazidas pela interessada, na data da protocolização do
pedido, em 16/01/2009, em face do transcurso do prazo de cinco anos da data da
extinção do crédito fiscal correspondente, encontrava-se extinto o direito de pleitear o
indébito relativo a quaisquer recolhimentos efetuados antes de 16/01/2004.
A decisão vai ao encontro com o entendimento esposado pelo Colendo STJ e pelo
Excelso STF, inclusive objeto de recurso repetitivo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o
crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a teor do disposto
no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN. (Precedentes: REsp 947.233/RJ,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe
10/08/2009; AgRg no REsp 759.776/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 20/04/2009; REsp 857.464/RS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009,
DJe 02/03/2009; AgRg no REsp 1072339/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 17/02/2009; AgRg no REsp.
404.073/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJU 31.05.07; AgRg
no REsp. 732.726/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJU
21.11.05) 2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em
controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo
prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício. (Precedentes: EREsp
435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.255 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.000104/2009-85

Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2004, DJ
04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 19/12/2007) 3. In casu, os autores,
ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000, pleiteando a repetição de tributo
indevidamente recolhido referente aos exercícios de 1990 a 1994, ressoando inequívoca
a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido o lapso temporal quinquenal entre a
data do efetivo pagamento do tributo e a da propositura da ação. 4. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 1110578/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.(RE
566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-
2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540)
Ainda, transcreve o voto veiculado no RE no 732.370/SC:
V O T O A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (Relatora):
1. Razão jurídica não assiste à Agravante.
2. Como afirmado na decisão agravada, o acórdão recorrido está em conformidade com
o que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n.
566.621, quando decidiu que o art. 3o da Lei Complementar n. 118/2005 somente se
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.255 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.000104/2009-85

aplica a partir de 9.6.2005, não alcançando as ações judiciais e os requerimentos
administrativos anteriores a essa data. Essa é a interpretação que se alcança a partir do
seguinte excerto do voto da Relatora, Ministra Ellen Gracie:
“Inexistindo direito adquirido a regime jurídico, não há que se advogar, pois, suposto
direito de quem pagou indevidamente um tributo a poder buscar ressarcimento no prazo
estabelecido pelo CTN por ocasião do indébito. Isso não quer dizer, contudo, que a
redução de prazo possa retroagir para fulminar, de imediato, pretensões que ainda
poderiam ser deduzidas no prazo vigente quando da modificação legislativa. Ou seja,
não se pode, de modo algum, entender que o legislador pudesse determinar que
pretensões já ajuizadas ou por ajuizar estejam submetidas, de imediato, ao prazo
reduzido, sem qualquer regra de transição. É que isto, ainda que não viole estritamente
ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada, atenta contra outros conteúdos
do princípio da segurança jurídica. (...) O julgamento de preliminar de prescrição
relativamente a ações já ajuizadas, tendo como referência novo prazo reduzido por lei
posterior, sem qualquer regra de transição, atentaria, indiscutivelmente, contra, ao
menos, dois destes conteúdos, quais sejam: a confiança no tráfego jurídico e o acesso à
Justiça. Estando um direito sujeito a exercício em determinado prazo, seja mediante
requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial, tem-se de
reconhecer eficácia à iniciativa tempestiva tomada pelo seu titular nesse sentido, pois tal
resta
resguardado
pela
proteção
à
confiança.
(...)
Reconheço,
pois,
a
inconstitucionalidade da aplicação retroativa da redução de prazo que alcance prazos já
interrompidos, bem como da aplicação, imediatamente após a publicação da lei, às
novas ações ajuizadas, sem assegurar aos contribuintes nenhum prazo para que,
deduzindo suas pretensões em Juízo, pudessem evitar o perecimento do seu direito”
(Plenário, DJe 11.10.2011, grifos nossos).
No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: Recurso
Extraordinário n. 766.591, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.11.2013; e Recurso
Extraordinário n. 732.369, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.2.2013.
Não sendo outro o entendimento esposado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, cabendo citar decisão proferida no bojo do procedimento administrativo no
13707.003931/2007-39:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 1994, 1995, 1996 REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO. LC No. 118/2005. ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS SOMENTE ÀS
AÇÕES AJUIZADAS OU PEDIDOS FORMULADOS A PARTIR DE 09/06/2005,
AINDA QUE O PAGAMENTO INDEVIDO SEJA ANTERIOR.
A jurisprudência do STJ albergava a tese de que o prazo prescricional de cinco anos na
repetição de indébito, definido na Lei Complementar no 118/2005, somente incidiria
sobre os pagamentos indevidos ocorridos a partir da entrada em vigor da referida lei, ou
seja, 09/06/2005. Porém, esse entendimento restou superado quando, sob o regime de
Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em
04/08/2011, no julgamento do Recurso Extraordinário no 566.621/RS, pacificou a tese
de que o prazo prescricional de cinco anos, definido na Lei Complementar no 118/2005,
incide sobre as ações de repetição de indébito ajuizadas ou pedidos de restituição
formulados a partir da entrada em vigor da nova lei (09/06/2005), ainda que essas ações
ou pedidos digam respeito a recolhimentos indevidos realizados antes da sua vigência.
Para os pleitos de restituição de indébito tributário ajuizados ou apresentados
administrativamente antes do término da vacatio legis da referida Lei Complementar,
prevalece a aplicação do prazo de prescrição de que trata a Tese "5+5” do STJ.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE MORA. REQUISITOS.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.255 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.000104/2009-85

SUPERAÇÃO DE ÓBICE EM QUE SE FUNDAMENTARAM AS DECISÕES
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO DE MÉRITO EM INSTÂNCIA
ÚNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS Á UNIDADE DE
ORIGEM DA RFB PARA ANÁLISE DA MATÉRIA DE FATO.
No julgamento de recurso voluntário em que as decisões anteriores não enfrentaram
matéria de fato atinente a fato constitutivo do direito creditório alegado em face de
óbice superado, impõe-se o retorno dos autos à unidade de origem da RFB para
julgamento do mérito.
Equívocos das decisões anteriores nos autos, que deixaram de apreciar os fatos, impõe o
saneamento do processo (instrução processual probatória complementar) para afastar
prejuízos à defesa e ainda que fosse possível sanear o processo nesta instância recursal
ordinária mediante conversão do julgamento em diligência fiscal, o fato é que a
produção de prova na última instância ordinária recursal poderia implicar, em tese,
cerceamento do direito de defesa do contribuinte em razão da impossibilidade de
recurso em matéria probatória. Assim, tornase mister a devolução dos autos do processo
à unidade de origem da RFB para analisar os fatos, a formação, do direito creditório
pleiteado pelo contribuinte.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO RECOLHIDO
FORA DO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa de
mora.
Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo". Para tanto, nos termos do REsp no 1.149.022 (STJ), de observância
obrigatória pelo CARF conforme o art. 62, §2o, do Anexo II ao seu RICARF, é
necessário que o tributo devido seja pago, com os respectivos juros de mora, antes do
início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de
GFIP, entre outros.
DIREITO CREDITÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte produzir prova do fato constitutivo do seu direito alegado,
conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
fiscal
Não obstante, o tema é objeto da Súmula Vinculante CARF - Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - , in verbis:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018
Ao que fora vastamente exposto, conheço do recurso administrativo e nego provimento
mantendo incólume a decisão recorrida.
Desta forma, por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
Eis o meu voto.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.255 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.000104/2009-85

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 662
DF CARF MF
Original